Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011157-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA FAUSTINO CANOLA - CPF: 392.824.968-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DA EQUIDADE ADOTADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios com base no valor da causa, quando a sentença de primeiro grau havia fixado a verba honorária com base na equidade, e se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais apontados pela parte embargante caracteriza omissão.

III.
Razões de decidir

3. Constatada a omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, sendo necessária a correção para observância do critério de equidade adotado na sentença.

4. O princípio da estabilidade das decisões judiciais assegura coerência e previsibilidade, vedando alteração indevida dos critérios fixados em primeira instância, salvo impugnação específica da parte contrária.

5. O magistrado não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir a omissão constatada e majorar os honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se o critério de equidade adotado na sentença. No mais, mantida a decisão embargada.

Tese de julgamento:
"1. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal deve observar o critério adotado na sentença quando ausente impugnação específica pela parte contrária. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação coerente da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o, 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/04/2018; TJMT, ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/04/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1011157-12.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 242633196):

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA –PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA/MT) – COMPETÊNCIA DO AUTUADOR – TIPIFICAÇÃO CORRETA DA AUTUAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 3° DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 –

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LEGITIMIDADE DA PENALIDADE APLICADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11o, do CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente a prova documental, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. A SEMA é um órgão da Administração Pública estadual destinado à defesa do meio ambiente, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas, nos termos da legislação ambiental vigente.

3. A lavratura do auto de infração é legítima quando realizada por analista ambiental investido em cargo público, conforme previsão expressa na legislação pertinente, não havendo necessidade e atuação conjunta entre agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da Polícia Militar especializada para a lavratura do auto de infração.

4. Além disso, não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

5. A multa aplicada pela SEMA tem característica de sanção administrativa, a ser aplicada às pessoas físicas e/ou jurídicas que infringem os dispositivos do Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e do Código de Defesa do Meio Ambiente, em detrimento da coletividade, com o propósito de dissuadir a reincidência de outras infrações ambientais.

6. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido”.

Nas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, uma vez que, ao majorar os honorários advocatícios com base no valor da causa, desconsiderou o fato de que, em primeiro grau, tais honorários foram fixados com base no critério da equidade.

Sustenta que os honorários sucumbenciais foram fixados na sentença com fundamento na equidade, e, como não houve impugnação quanto à adoção desse critério, o valor estabelecido deveria ter sido mantido no julgamento do recurso de apelação.

Assim, assevera que qualquer majoração da verba sucumbencial na fase recursal deve observar o critério da equidade adotado na sentença, sendo incabível a alteração da base de cálculo para o valor da causa, sob pena de violação ao princípio da estabilidade das decisões judiciais, que assegura a coerência e a previsibilidade nas deliberações jurisdicionais.

Além disso, argumenta que o acórdão impugnado não analisou de forma expressa diversos dispositivos legais e constitucionais que fundamentam suas alegações, em especial os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, bem como o princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

Consigna, ainda, não restaram devidamente observadas as disposições normativas relativas à distribuição do ônus probatório, bem como sustenta a nulidade da sanção ambiental aplicada, ante a ausência de tipificação precisa da conduta infracional.

Pontua, ademais, a imprescindibilidade de que a penalidade pecuniária seja arbitrada em estrita conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar a adequação e a justiça da medida imposta.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto e, justificando a oposição destes embargos declaratórios com o objetivo de sanar omissões e provocar o prequestionamento expresso da matéria que será objeto de devolução às instâncias superior e extraordinária, requer a concessionária embargante seu conhecimento e acolhimento, para aclarar o entendimento do Tribunal quanto aos pontos e artigos constitucionais e legais acima fundamentados e indicados.

(...)”.

A parte embargada, devidamente intimada, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer
in albis
(ID. 253112676).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1011157-12.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante (ID. 242633196).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, uma vez que, ao majorar os honorários advocatícios com base no valor da causa, desconsiderou o fato de que, em primeiro grau, tais honorários foram fixados com base no critério da equidade.

Sustenta que

não houve impugnação específica, pela parte adversa, quanto à adoção desse critério, de modo que eventual majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal deveria observar a mesma base adotada na sentença, sendo indevida a alteração do parâmetro para o valor da causa. Além disso, assevera que tal modificação afronta o princípio da estabilidade das decisões judiciais, o qual visa garantir coerência e previsibilidade às manifestações jurisdicionais.

Argumenta, ainda, que o acórdão impugnado não examinou, de forma expressa, diversos dispositivos legais e constitucionais que embasam suas alegações, configurando omissão passível de correção mediante a via integrativa, nos moldes da legislação processual vigente.

Com efeito,
considera-se omissa a decisão judicial que, de maneira injustificada, deixa de examinar questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja de ofício ou a requerimento de uma das partes, bem como quando incorre em qualquer das condutas elencadas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso
sub examen
, verifica-se que a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no critério da equidade, na forma do art. art. 85, § 8o, do CPC, considerando a natureza da demanda e a complexidade das atividades desempenhadas. Ressalte-se que referido critério não foi objeto de impugnação específica pela parte contrária, razão pela qual deveria ser mantido em grau recursal, sob pena de afronta ao princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Dessa forma, impõe-se a correção da omissão verificada no acórdão embargado, a fim de reconhecer a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sem, contudo, modificar o critério de equidade adotado na sentença. Assim, considerando o trabalho adicional desempenhado na fase recursal, despendido na fase recursal, revela-se cabível a elevação da verba honorária para R$ 8.000,00 (oito mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere à alegação de que o acórdão impugnado não analisou de forma expressa todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, importante salientar que o magistrado não está obrigado ao exame exaustivo de cada artigo indicado pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência aplicável.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados não é requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial, desde que a matéria controvertida tenha sido devidamente analisada e fundamentada:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Dessa forma, constata-se que a irresignação manifestada pela embargante não decorre de qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, de mero inconformismo com o desfecho da demanda, sendo descabida a exigência de prequestionamento explícito para a viabilização de eventual recurso especial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO parcialmente,
com efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir a omissão constatada e majorar os honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais), observando-se o critério da equidade.

No mais, mantenho inalterada a decisão embargada, por não se vislumbrar a existência dos vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025